Tribunal: STF
Processo: Pet 13483
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE “RECURSO ORDINÁRIO” INAPLICÁVEL À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.